Tribunal: TJSP
Processo: 2127643-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora apenas sobre os direitos que os executados possuem sobre o imóvel. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora apenas sobre os direitos que os executados possuem sobre o imóvel. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos que os executados possuem sobre o bem imóvel indicado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*